Tribunal: TCU
Processo: 007.337/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4345/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de aposentadoria relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.337/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Jeronimo Pereira (XXX.037.821-XX); Lana Cassia Souza Alves (XXX.396.281-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.